Tribunal: TJDFT
Processo: 0702839-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. NÃO DEMONSTRADA. FUNDADAS RAZÕES. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LAD. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. RESTITUIÇÃO DE BENS. PROPRIEDADE DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no art. 33, caput e §4o, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão envolvem os seguintes temas (i) validade do procedimento de busca pessoal; (ii) possibilidade de redução da pena de multa; (iii) restituição da motocicleta apreendida.
III. Razões de decidir
3. A busca pessoal exige motivação idônea, calcada em circunstâncias concretas que configurem fundada suspeita acerca da prática de um ilícito penal. A mera alegação genérica de “fundada suspeita” não pode ser suficiente para que a busca pessoal seja considerada lícita, exigindo-se justa causa baseada em juízo de probabilidade, auferida de modo objetivo e devidamente justificada. 3.1. Na hipótese, a abordagem está justificada pelas circunstâncias do caso concreto.
4. Há de ser mantida a condenação quando se extraem do acervo probatório elementos suficientes à demonstração da autoria e materialidade delitiva. A confissão espontânea, aliada aos testemunhos judiciais e à prova técnica, formam um bloco coeso e harmônico, sem margem para dúvida razoável.
5. A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância judicial especial única, com exceção de situações bastante específicas, nas quais a expressiva quantidade de droga pode justificar tratamento diferenciado. Tem-se como regra, portanto, a análise enquanto vetor único das circunstâncias do art. 42 da Lei no 11.343/06 (natureza e quantidade). 5.1. No caso em análise, a quantidade de cocaína apreendida (25,17g), em que pese a natureza altamente nociva, não torna possível sopesar tal circunstância para justificar a exasperação da pena-base à luz do art. do art. 42 da Lei no 11.343/06.
6. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena corporal, razão pela qual merece ser reduzida.
7. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, bem como no artigo 60 da Lei n. 11.343/2006. 6.1. Tratando-se de bem de titularidade de terceiro, a pretensão de restituição de deve ser formulada pelo legítimo proprietário.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, caput, §4o, art. 42; CPP, art. 240; Lei n. 11.343/2006, art. 60.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1887748, 0722740-33.2023.8.07.0001, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/07/2024, publicado no DJe: 16/07/2024; Acórdão 1837831, 0722579-23.2023.8.07.0001, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/03/2024, publicado no DJe: 10/04/2024.